Tribunal: CARF
Processo: 10218.900541/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.900541/2013-71
ACÓRDÃO
3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDEPAR SIDERURGICA DO PARA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA.
TEMA NÃO ENFRENTADO PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE
JULGAMENTO. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
Toda a matéria objeto de glosa e suscitada na manifestação de
inconformidade (inclusive a matéria relativa às receitas de exportação)
deve ser enfrentada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (art.
30 do Decreto no 70.235/72), pois a omissão a respeito de qualquer
matéria cogitada em tal expediente enseja a nulidade da decisão exarada,
a fim de se evitar ofensa ao direito de defesa do contribuinte. A nulidade
da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ)
implica em retorno do processo administrativo para tal órgão julgador, a
fim de que novo provimento seja exarado com vistas a não ensejar
supressão de instância quanto a matéria não analisada. Inteligência do
artigo 25, I e II, do Decreto no 70.235/72
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão com a análise de todas as temáticas de glosas
contestadas pela empresa recorrente. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.896, de 20 de agosto de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10218.900542/2013-15, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Fl. 7808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
2
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Larissa
Cassia Favaro Boldrin (substituta integral) e Pedro Sousa Bispo(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em
parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto
crédito de Cofins.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO.
Do valor apurado na forma do art. 2o da Lei n° 10.637, de 2002, a pessoa jurídica
poderá descontar créditos calculados em relação a bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
2. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Diferentemente da hipótese de lançamento de ofício, em que o Fisco deve
comprovar a infração cometida, no caso de pedido de restituição ou ressarcimento
cabe à parte interessada, que pleiteia o crédito, provar que possui o direito
invocado. Assim, ao efetuar o pedido, deve dispor a empresa dos elementos de
prova que sustentarão seu pleito, sem o que será indeferido.

Fl. 7809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
3
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo as mesmas questões de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua
manifestação de inconformidade. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de pedido de
ressarcimento crédito de PIS não cumulativo vinculado à exportação
(parágrafo 1° do art. 6° da Lei 10.833/2003) referente ao 4o trimestre de
2012, no qual se identificou a exclusão indevida na base de cálculo da
contribuição de créditos sobre diversos custos/despesas, conforme as
seguintes rubricas:
a) Bens utilizados como insumos: Combustíveis e peças automotivas para
veículos em geral;
b) Serviços utilizados como insumos: Serviços de manutenção e reparos em
veículos da frota própria e da frota arrendada pela empresa;
c) Energia elétrica;
d) Armazenagem;
e) Encargos de depreciação do ativo imobilizado, com base nos encargos
de depreciação e com base no valor de aquisição ou de construção;
f) Outros valores relacionados a gastos com a frota de caminhões; e
g) Receitas decorrentes de industrialização destinadas à exportação;
A DRJ, balizada nos conceitos de insumos pelos critérios da essencialidade
e relevância, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer às
despesas de energia elétrica dos PAs nov/12 e dez/12.
Inicialmente, cabe esclarecer que a Recorrente é pessoa jurídica de direito
privado do ramo de siderurgia que tem como objeto social principal a
produção de ferro gusa em lingotes.
Fl. 7810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
4
Feitas essas breves considerações para melhor compreensão das matérias
envolvidas, passa-se a análise das pretensões da recorrente em suas
preliminares e mérito.
Preliminarmente, em sua defesa, a recorrente argui que houve omissão no
julgamento da instância a quo quanto à matéria referente as receitas de
exportação, de modo que, faz se necessário o retorno dos autos à
delegacia de origem, para que seja analisado à luz dos fundamentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Com razão a recorrente.
Como se pode conferir no despacho decisório que lastreia as glosas de
créditos, o auditor fez referência ao tema das receitas de exportação no
relatório fiscal, nos seguintes termos:
Créditos vinculados à receita de exportação - Alíquota básica Aquisições
com Créditos vinculados à receita de exportação - Alíquota básica
28. Aplicando a proporcionalidade encontramos os valores relacionados ao
item analisado proporcional às exportações

29. A proporção 0 (zero) para o mês de outubro decorre da inexistência de
exportação, pois o crédito é apurado mensalmente, conforme inciso I e do
§1o do Art 5o da Lei no 10.637/2002.
Art. 5o A contribuição para o PIS/Pasep não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de
divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)III - vendas a empresa
comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
Fl. 7811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
5
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no §1o,
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.
Em sua impugnação, a empresa se irresignou contra o entendimento da
autoridade fiscal quanto às receitas de exportação no mês de
outubro/2012, nos seguintes termos:
VII. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO
142. Primeiramente, é necessário esclarecer que durante o mês de outubro
de 2012, a Manifestante produziu ferro gusa destinado à exportação, mas a
efetiva saída para exportação ocorreu somente em 12 de novembro de
2012. Ressalta-se, ainda, que a saída para exportação da produção de
novembro e dezembro de 2012 ocorreu em 30/12/2012.
143. Ressalta-se que, para lotar um navio destinado à exportação, é
necessário mais de 75.000 toneladas de ferro gusa. Normalmente, em um
único navio, há ferro gusa de várias empresas produtoras e exportadoras.
Ocorre que em algumas ocasiões, não houve embarque do navio, porém, o
ferro gusa estava estocado aguardando completar o volume da venda.
144. Isto porque, a Manifestante vendia um determinado volume, que
sempre correspondia a produção (ferro gusa) de mais de um mês de
operação da fábrica para otimizar o valor do frete marítimo. Portanto era
comum terem meses sem a efetiva remessa à exportação.
145. Outro fato recorrente era a VLI não conseguir transportar o material
dentro do mês, por falta de vagões e, portanto, não conseguir exportar
dentro do mês de produção; ou, ainda, o navio não conseguir atracar em
São Luis (local dos embarques) devido a “fila de navios”, fato que também
impedia a remessa à exportação dentro do mês.
146. Eram diversos os fatores que interferiam na exportação mensal.
Porém, o material estava estocado aguardando a exportação, consoante
demonstram toda a escrituração e documentação contábil. Desta forma, é
nítida a ilegalidade contida no r. despacho decisório que glosou os créditos
decorrentes de sua industrialização cuja venda destinada à exportação e
embarque ocorreu apenas em janeiro de 2013.
147. É notório que a empresa produziu o ferro gusa todos os meses do 4o
trimestre de 2012, inclusive com a aquisição de insumos para produção da
mercadoria. Contudo, o Sr.
Fl. 7812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
6
Auditor Fiscal não levou em consideração o fato de que o parque industrial
da Manifestante é limitado, sendo impossível a produção e armazenamento
de uma quantidade tão grande de ferro gusa.
148. Neste diapasão, em alguns casos o ferro gusa ficou armazenado na
empresa e em outros foi emitida Nota Fiscal de Remessa de Mercadoria
para o Porto, a qual não gera receita, mas comprova que a finalidade da
empresa estava sendo cumprida, bem como a destinação da mercadoria
para exportação.
149. Entretanto, mesmo sob todos esses aspectos, é possível verificar que o
Sr. Auditor Fiscal glosou os créditos decorrentes de sua industrialização
destinada a exportação referente ao mês outubro de 2012 integralmente,
ato nitidamente infundado, tendo em vista que o embarque para a
exportação efetivamente ocorreu em 12 de novembro de 2012. A produção
de novembro e dezembro de 2012 embarcou dia 30/12/2012.
150. Ademais, é possível verificar que a Manifestante emitiu Notas Fiscais
de exportação nos meses de novembro e dezembro de 2012, fato que deve
ser analisado em conjunto com todos os outros documentos que instruíram
o procedimento de fiscalização, os quais comprovam a destinação das
mercadorias.
151. Nesse sentido, vejamos algumas jurisprudências do CARF sobre o
tema:
Número do Processo: 10783.914097/2011-94
Contribuinte: CIA HISPANO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO HISPANOBRAS
Tipo do Recurso: RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão: 26/09/2018
Relator(a) : PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
No Acórdão: 3201-004.245
“Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 03/06/2008
CRÉDITO. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
COM MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO, NOTAS FISCAIS E CARTAS DE
CORREÇÃO.
RESSARCIMENTO / COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO.
Consideram-se receitas de exportação as vendas efetuadas com o fim
específico de exportação quando comprovado por memorandos de
exportação exigidos pela legislação estadual e notas fiscais de venda
acompanhadas das correspondentes cartas de correção.
Fl. 7813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
7
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS.
O alcance do conceito de insumo, segundo o regime da não-cumulatividade
do PIS Pasep e da COFINS é aquele em que o os bens e serviços
cumulativamente atenda aos requisitos de (i) essencialidade ou relevância
com/ao processo produtivo ou prestação de serviço; e sua (ii) aferição, por
meio do cotejo entre os elementos (bens e serviços) e a atividade
desenvolvida pela empresa.
Não geram direito a crédito a ser descontado diretamente da contribuição
apurada de forma não-cumulativa os gastos com serviços para os quais o
contribuinte não comprova ou demonstra a aplicação em etapas essenciais
ao processo produtivo.” 152. Desta forma, requer-se a reforma do r.
despacho decisório, homologando-se integralmente os valores dos créditos
correspondentes as receitas de exportação apurados nos pedidos de
ressarcimento.
No entanto, confirma-se que efetivamente o acórdão recorrido se omitiu
sobre tal temática, deixando de analisar os argumentos da recorrente.
Trata-se, portanto, de omissão sobre ponto fundamental do contraditório
instalado. Logo, a decisão recorrida, desatende aos requisitos essenciais
que os artigos 31 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 enumeram como
condição de sua validade, ensejando nulidade por preterição ao direito de
defesa, como tem reiteradamente proclamado a jurisprudência do CARF.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso, para declarar a
nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à
instância de origem para prolação de nova decisão com a análise de todas
as temáticas de glosas contestadas pela empresa recorrente.

Fl. 7814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.897 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10218.900541/2013-71
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
para declarar a nulidade do acórdão de primeira instância, com retorno dos autos à instância de
origem para prolação de nova decisão com a análise de todas as temáticas de glosas contestadas
pela empresa recorrente.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 7815
DF CARF MF
Original